Tribunal: STF
Processo: RE 206463
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Uma vez constatada a inexistência do vício articulado nos embargos
declaratórios, impõe-se a rejeição. Isso ocorre em hipótese na qual a
Turma, apreciando a articulação de enquadramento do extraordinário
na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Carta Política da República,
assenta não haver ficado configurada a violência a texto constitucional,
deixando, assim, de emitir entendimento sobre norma estritamente legal.